Tribunal: TJES
Processo: 5019660-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019660-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALAN PILON BARBOSA

AGRAVADO: EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. COISA JULGADA ARBITRAL NÃO VIOLADA. REAVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS EM FASE EXECUTIVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para anular decisão de primeiro grau, permitindo a impugnação à avaliação de sacas de café penhoradas.

2. A parte embargante alega omissão e obscuridade, sustentando que o acórdão violou a coisa julgada arbitral ao determinar a reavaliação de bens cujo valor fora fixado em sentença arbitral.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em vício de integração ao determinar a reavaliação de bens penhorados ou se a pretensão da embargante visa apenas a rediscussão do mérito do julgamento.

III. Razões de Decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida (CPC, art. 1.022). 5. O título executivo arbitral refere-se ao pagamento de quantia líquida e não à entrega de coisas; assim, a reavaliação de produtos agrícolas penhorados visa garantir o valor real de mercado para um abatimento justo do débito, sem desconstituir o título. 6. A manutenção de avaliação defasada frente ao valor de mercado atualizado configuraria enriquecimento sem causa do credor (CC, art. 884). 7. A impugnação ao valor da avaliação, fundamentada no art. 873 do CPC, é matéria afeta à fase executiva e não se sujeita à preclusão temporal típica da defesa de mérito.

IV. Dispositivo e Tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 9. Tese de julgamento: "A reavaliação de bens penhorados para adequação ao valor de mercado em fase executiva não viola a coisa julgada do título arbitral que fixa dívida líquida em dinheiro."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 873, 1.022; CC, art. 884; Lei nº 9.307/1996, art. 31.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EISA – EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A
contra o v. acórdão (id.
18927552
) que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
ALAN PILON BARBOSA
.

O referido julgamento anulou decisão de primeiro grau que havia impedido a impugnação à avaliação de bens penhorados (sacas de café), sob o fundamento de preclusão.

Em suas razões recursais (id.
17560074
), a embargante alega a existência de omissão e obscuridade. Sustenta, em síntese, que o acórdão violou a coisa julgada arbitral (art. 31 da Lei nº 9.307/96), pois o valor da saca de café (R$ 550,00) não seria uma mera estimativa, mas parâmetro fixado soberanamente pelo Tribunal Arbitral. Aduz que a determinação de reavaliação desconstitui capítulo da sentença arbitral e requer efeitos infringentes para restaurar a decisão de origem.

Contrarrazões no id.
19442618
, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5019660-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALAN PILON BARBOSA

AGRAVADO: EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EISA – EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A
contra o v. acórdão (id. 18927552) que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
ALAN PILON BARBOSA
.

O referido julgamento anulou decisão de primeiro grau que havia impedido a impugnação à avaliação de bens penhorados (sacas de café), sob o fundamento de preclusão.

Em suas razões recursais (id. 17560074), a embargante alega a existência de omissão e obscuridade. Sustenta, em síntese, que o acórdão violou a coisa julgada arbitral (art. 31 da Lei nº 9.307/96), pois o valor da saca de café (R$ 550,00) não seria uma mera estimativa, mas parâmetro fixado soberanamente pelo Tribunal Arbitral. Aduz que a determinação de reavaliação desconstitui capítulo da sentença arbitral e requer efeitos infringentes para restaurar a decisão de origem.

Pois bem.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. No entanto, compulsando os autos, verifico que a pretensão da embargante cinge-se à rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado nesta sede.

A embargante sustenta que o Colegiado foi omisso quanto à proteção da coisa julgada arbitral e ao fato de o valor da saca ter sido definido no juízo de origem. Todavia, o acórdão embargado foi explícito ao tratar da natureza jurídica da demanda, consignando que: “
O título executivo (sentença arbitral) não se refere a obrigação de fazer consubstanciada na entrega de sacas de café, mas ao pagamento da quantia histórica de R$ 42.037,49 acrescido de juros e correção monetária
”. Portanto, não houve desconstituição do título arbitral. O que se reconheceu foi que, uma vez penhorados produtos agrícolas para satisfazer uma dívida líquida em dinheiro, tais bens devem ser avaliados pelo valor real de mercado para que o abatimento no débito seja justo.

A manutenção de uma avaliação de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), quando o valor de mercado atualizado é demonstrado em R$ 1.405,00 (um mil quatrocentos e cinco reais), resultaria em evidente enriquecimento sem causa da parte credora (art. 884 do CC), permitindo que esta se apropriasse de bens em valor muito superior ao efetivamente abatido da dívida.

O acórdão fundamentou adequadamente que a impugnação ao valor da avaliação, com base no art. 873 do CPC, não se sujeita à preclusão temporal típica da defesa de mérito, pois visa corrigir distorções econômicas antes da expropriação. Assim, as teses relativas aos arts. 502 e 503 do CPC e aos arts. 18 e 31 da Lei de Arbitragem foram indiretamente afastadas pela conclusão de que a avaliação de bens penhorados é matéria afeta à fase executiva e não ao mérito do título.

Resta claro que o inconformismo da embargante refere-se ao resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Contudo, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a reforma de mérito por mero descontentamento.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)